Tribunal: TJDFT
Processo: 0700817-90.2020.8.07.0021
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. MULTA CONDOMINIAL POR PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIREITO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. INOBSERVÂNCIA.
1. Em face da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, os preceitos constitucionais relativos ao contraditório e ampla defesa incidem também nas relações privadas. A garantia à ampla defesa e ao contraditório, prevista na Constituição Federal, como cláusula pétrea (art. 5, LV), se aplica a todo e qualquer procedimento administrativo, inclusive no âmbito das relações entre condomínio e condômino.
2. Por mais reprovável que seja, em tese, a conduta do condômino, é necessário observar a ampla defesa e contraditório para aplicação de qualquer penalidade. Precedentes.
3. No caso, o condômino foi notificado diretamente para pagamento da multa em determinado prazo. Não lhe foi oportunizada defesa.
4. Recurso de apelação conhecido e provido. Inversão e majoração dos honorários advocatícios.